Tribunal: TJSP
Processo: 2224093-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224093-14.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de Franca, em
que
é agravante
CARTONAGEM SÃO LUIZ LTDA, é agravado VALPASA INDÚSTRIA DE PAPEL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224093-14.2020.8.26.0000
Comarca : Franca
Agravante : Cartonagem São Luiz Ltda.
Agravada : Valpasa Indústria de Papel Ltda.
Voto no 14.202
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação
financeira da requerente exigida conforme entendimento da
Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
prova idônea da alegada incapacidade financeira para arcar
com as custas e despesas processuais. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra parte da
decisão proferida pelo MM. Juiz Marcelo Augusto de Moura, que indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça.
O recorrente sustenta que devido às mudanças no
cenário econômico brasileiro dos últimos anos, em especial com o advento
da pandemia da Covid-19, que gerou cancelamento de pedidos e
prorrogação de títulos. Menciona que o seu faturamento sofreu uma
diminuição de mais do que 50% (cinquenta por cento). Pede a reforma da
decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Concedido efeito suspensivo a fls. 1.005.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Como se sabe, o instituto da assistência judiciária
é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles
desfavorecidos financeiramente.
A pessoa jurídica, seja qual for sua finalidade,
deve demonstrar o preenchimento dos requisitos para se beneficiar da
assistência judiciária gratuita. Essa conclusão é refletida na Súmula n° 481,
do C. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A presunção de veracidade prevista no § 3o, do
artigo 99, do Código de Processo Civil, de fato, aplica-se somente às
pessoas físicas.
Com relação à pessoa jurídica, como é o caso, a
demonstração da efetiva necessidade é providência obrigatória e, desse
modo, deverá o postulante no momento de seu pedido, juntar os
documentos que entende suficientes à comprovação de sua alegada
incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.
Nota-se nos documentos juntados aos autos,
intensa movimentação financeira, com relação de faturamento bastante
expressivos e sempre superavitários (fls. 34 dos autos originais). Assim,
em que pese o sustentado pelo recorrente, não há demonstração de sua
alegada hipossuficiência.
Embora
não
se
exclua
por
completo
a
possibilidade do deferimento do benefício às pessoas jurídicas, inclusive
diante da necessidade de preservação da garantia do amplo acesso à
Justiça, dado seu caráter excepcional, faz-se necessária a demonstração da
efetiva dificuldade de custeio do processo, o que não ocorreu.
Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse contexto, determina-se à empresa
agravante que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a
quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.714
Agravo de Instrumento no 2224093-14.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Cartonagem São Luiz Ltda
Agravado: Valpasa Indústria de Papel Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pelo agravante em sua
inicial (fls. 7/9 e 19) nos autos subjacentes.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão agravada e determinando-se nova
apreciação da matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade ao
agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
aÌ luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIC A PESSOA JURIìDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAC AÞO
DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir aÌ agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NAÞO SE CONHECE do
recurso, anulando-se o decidido e determinando-se o retorno dos autos para
que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1397F589
5
7
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13CEBB92
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2224093-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.